Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-31.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, DECLARADO INEXISTENTE O NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO E DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA A RETIRADA DAS ANOTAÇÕES DE INFRAÇÕES EM NOME DO APELANTE, CONDENADO O APELADO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PELOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS – celebração de contrato de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, DECLARADO INEXISTENTE O NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO E DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA A RETIRADA DAS ANOTAÇÕES DE INFRAÇÕES EM NOME DO APELANTE, CONDENADO O APELADO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PELOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS – celebração de contrato de financiamento de veículo em nome do apelado – indevida manipulação de dados – inscrição indevida do nome do apelado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e protesto no valor de R$ 31.821,78 – hipótese de dano in re ipsa – valor da indenização por demais acanhado e que comporta majoração não para o pretendido (de quarenta a duzentos salários mínimos), mas para R$ 10.000,00 - valor mais adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – honorários advocatícios sucumbenciais – percentual estipulado (10%) que é mantido, mas com alteração da base de cálculo, o que implica aumento da verba – honorários estipulados sobre o proveito econômico havido pela parte, consistente no valor da indenização somado ao valor do contrato invalidado, ambos corrigidos – com tal alteração, o percentual estipulado na sentença permite que se atinja remuneração digna e adequada em favor do procurador do apelante.
Resultado: apelação provida em parte.